Tribunal: TJMT
Processo: 1039013-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1039013-68.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: LUANA FRANCISCA ALVES OLIVEIRA 06161827166.
Recorrido: BANCO SAFRA S.A.
Data do Julgamento: 20/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - VENDAS EFETUADAS POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO - AUSÊNCIA DE REPASSE - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, arguição rejeitada.
2- A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3- Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral diante da ausência de repasse de valores, mesmo após reclamações pela via administrativa.
4- Comprovado a inexistência de repasse dos valores informados na exordial, é devido à restituição, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé do requerido.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039013-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA FRANCISCA ALVES OLIVEIRA 06161827166 - CNPJ: 40.264.795/0001-60 (RECORRENTE), YARA TAINA DA SILVA OLIVEIRA NEVES - CPF: 024.802.571-69 (ADVOGADO), LUANA FRANCISCA ALVES OLIVEIRA - CPF: 061.618.271-66 (RECORRENTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022